Tribunal: CARF
Processo: 13784.720044/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720044/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.938 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
DDA NASCIMENTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL - INDEFERIMENTO DE OPÇÃO - INCABÍVEL -
NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Não cabe o indeferimento da opção, pelo regime do Simples Nacional, quando
resta provado nos autos a inexistência de débitos para com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual
ou Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-46.830, da 3a Turma da
DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional (fl.06), face à
existência de débitos para com a Fazenda Nacional, sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI) a ora recorrente alegou ter
liquidado a pendência e anexou os comprovantes de recolhimento.
A DRJ argumentou que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720044/2017-88
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.938 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720044/2017-88

De acordo com a consulta ao sistema Sief-Web, verificou-se a inexistência de
pagamento de IRPJ (CR 2089) para o PA 03/2013. Embora tenha a postulante alegado
que quitou o débito impeditivo mediante o pagamento dos DARFs acima apontados
(fls. 12/14), estes dizem respeito a débito do PA 30/09/2013, consoante comprovam as
telas abaixo colacionadas. Dessa forma, os comprovantes de pagamento que
acompanharam a manifestação de inconformidade dizem respeito a débito de PA
diverso daquele que ensejou o indeferimento do pleito, pelo que não se prestam a
reverter a decisão ora combatida:
A recorrente foi cientificada em 21/03/2022 (fl. 36) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV), em 11/04/2022 (fl.40).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega ter efetuado o recolhimento
das pendências:
Lista de débitos:
Débito — Código da Receita: 2089
Nome do tributo: IRPJ (apuração trimestral)
Período de Apuração: 03/2013(débito referente ao 3° trimestre de 2013.
Saldo Devedor do Trimestre: R$ 494,93
Como podemos observar o débito apontado, pelo relatório de pendências do
Simples Nacional, informado trata-se claramente do período de apuração: 03/2013,
débito referente ao 3° (terceiro) trimestre de 2013, do seguinte imposto: Imposto de
Renda Pessoa Jurídica — IRPJ, código 2089, que tem sua apuração de forma
trimestral, portanto não é possível que tenha ocorrido dúvidas em relação ao período,
já que o relatório esta especificando que tratava-se do 3° (terceiro) trimestre de 2013.
Além disso, bastava o ilustre analista conferir junto, as diversas declarações de
controles de débitos existentes, que o débito incontestavelmente existente, referia-se
ao 3° (terceiro) trimestre de 2013.
Anexou DCTF, DIPJ para demonstrar que os débitos referiam-se ao 3o trimestre
do ano de 2013. Assim, afirma que:
Sendo assim, imediatamente, quando recebemos a lista de débitos, solicitamos a
emissão dos DARFs correspondente ao débito objeto da pendência constatada pelo
relatório de pendências impeditivas à Opção do Simples Nacional, que
relacionamentos abaixo:
2 (dois) DARF, do PA 30.09.2013 do 3° (terceiro) trimestre de 2013, ambos
com Vencimento: 31.10.2013:
Valor: R$ 247,47 Multa: R$ 49,49 Juros: R$ 92,87 Total: R$ 389,83 Data do
Pagamento: 29/12/2016
Valor: R$ 247,47 Multa: R$ 49,49 Juros: R$ 95,64 Total: R$ 392,60 Data do
Pagamento: 20/01/2017
Os referidos pagamentos foram efetuados, impreterivelmente dentro do prazo,
permitido pela legislação da opção e enquadramento no Simples Nacional, ou seja, até
31 de janeiro de 2017, sendo assim, a empresa cumpriu com sua obrigação, quanto à
quitação do crédito em aberto.
Ocorre que o analista, verificou a inexistência de pagamento de IRPJ (código
2089) para a PA 31/03/2013, equivocadamente, do 1° (primeiro) trimestre de 2013,
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.938 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720044/2017-88

com faturamento inexistente, pois o crédito quitado tratava-se do crédito do 3°
(terceiro) trimestre, e não do 1° (primeiro) trimestre de 2013.
...
Essa comprovação, consta na DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA — DIPJ, Exercício de 2014, ano-calendário de 2013, onde
podemos observar que a empresa, não teve faturamento no 1° (trimestre) de 2013,
portanto a análise realizada foi equivocada, quanto a verificação da competência do
crédito, sendo evidente que de fato ocorreu ERRO MATERIAL, do analista.
Essa informação também consta na DCTF do 3° (trimestre), apresentada pela
empresa, em 07/11/2013, que ora demonstramos abaixo:
Valor do IRPJ-LP do 3° (terceiro) trimestre de 2013, no montante de R$ 695,20:
Desse montante do IRPJ-P do 3° (terceiro) trimestre de 2013, o valor parcial de
R$ 200,28, foi quitado em 4 de novembro de 2013, que ora demonstramos abaixo:
Principal: 200,28
Multa: 2,64
Juros: 2,00
Total: 204,92
Ficando, então em aberto, o saldo de R$ 494,93, devidamente quitados em
29/12/2016 e 20/01/2017, nos valores de R$ 389,83 e R$ 392,60, conforme darfs em
anexo.
Pode-se verificar na consulta realizada pelo analista, que a planilhas ief-web,
objeto da consulta, refere-se ao 1° (primeiro) trimestre de 2013, ou seja, 31/03/2013,
constando assim que não houve pagamento para esse trimestre, como de fato não
houve.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário - RV é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele conheço.
Quanto ao mérito, vê-se que a razão do indeferimento foi a existência de débitos
para com a Fazenda Pública, consoante o que dispõe o inciso V, ao artigo 17, da Lei
Complementar – LC 123/2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
Consoante a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 140,
de 22/05/2018, então vigente, no artigo 6o assim dispunha que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.938 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720044/2017-88

§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido; (grifei).
Entendo que a recorrente provou que não existiam débitos para com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não estava suspensa, na data da opção pelo Regime do Simples Nacional.
Havia, pois, uma duplicidade de obrigações apresentadas, gerando as inconformidades, conforme
reconhecido pela própria autoridade administrativa (vide decisão da DRJ), posteriormente sanada
mediante a entrega de declaração retificadora.
Parece-me que houve um equívoco por parte da autoridade, pois, o débito
impeditivo referia-se, de fato ao terceiro trimestre e não ao primeiro. Assim, a recorrente
comprovou ter regularizado a pendência no prazo legal.
Assim, entendo ter restado provada a inexistência de débitos impeditivos à opção
pelo regime.
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 76
DF CARF MF
Original